Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito, sem aplicação de multa em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, referente a despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, para os programas Saúde da Família e Saúde Bucal, exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Luciene Silva Nascimento e Maurilo José Ramos contra o Acórdão 12380/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-os em débito, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.